Tribunal: TJDFT
Processo: 0706720-93.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS EM RELAÇÃO AO CRIME DE AMEAÇA. IMPOSSIBILIDADE. DIMINUIÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. Não há que se falar em absolvição diante das declarações harmônicas e seguras da vítima, aliada aos depoimentos testemunhais, no sentido de que o apelante proferiu ameaça de morte.
2. Tendo em vista que o crime de ameaça não contém previsão de violência contra a mulher como circunstância de natureza objetiva, bem como tal circunstância não constitui elementar ou qualificadora da infração penal, não há que se falar em bis in idem por força da incidência da circunstância agravante das relações domésticas (artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal) na dosimetria da pena.
3. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento dos Recursos Especiais no 1.643.051/MS e 1.675.874/MS, o Juízo criminal é competente para fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais, em processos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que haja pedido expresso na denúncia ou queixa, ainda que não especificada a quantia da indenização e sem necessidade de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral. No caso em análise, o valor fixado mostra-se desproporcional, mormente considerando a extensão do dano e as condições econômicas do réu e da ofendida.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 147, caput, do Código Penal, c/c os artigos 5o e 7o, da Lei no 11.340/2006, corrigir mero erro material na sentença, reduzindo a pena para 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, bem como reduzir o valor mínimo de reparação a título de danos morais para R$ 500,00 (quinhentos reais), mantidos os demais termos da sentença em relação à detração da pena.